Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712674-42.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELLE DE SOUZA MATOS RECORRIDO: CNB II COMERCIO DE COLCHOES E COMPLEMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Na espécie, a parte autora requereu a assistência judiciária gratuita. Intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, mediante a apresentação de documentos idôneos que demonstrem fazer jus à gratuidade, ou recolher o preparo, manteve-se inerte. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. A decisão de ID 67856670 concedeu à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para apresentar os documentos ou recolher o preparo, de modo que o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 68074897. Cabe ressaltar que não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator